Tribunal: CARF
Processo: 15504.720227/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720227/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.480 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ROSEMARY DE OLIVEIRA VERAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720227/2011-32
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720227/2011-32

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Contra a contribuinte acima identificada foi notificação de lançamento de fls. 5
a 10, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 2.912,96, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas no total de R$ 11.960,00, referentes aos profissionais Leonardo de Menezes
Linardi (R$ 4.320,00), Eliene Luzia Reis (R$ 4.850,00) e Emanuelle Freitas Fernandes
(R$ 2.790,00), por falta de comprovação da efetividade dos correspondentes
desembolsos.
Cientificada do lançamento em 18/5/2011 (fl52), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 e 3), em 15/6/11.
Narra que solicitou antecipação de análise de pendência de sua declaração de
IRPF, tendo apresentado as cópias dos recibos das despesas médicas pleiteadas.
Intimada a comprovar o efetivo desembolso dos valores correspondentes, mediante
apresentação de microfilmagem dos cheques e/ou extratos bancários, informou que
todos os pagamentos foram efetuados em moeda corrente, pois não possui conta
corrente no banco no qual recebe seus proventos de aposentadoria. Pondera que
efetivamente se submeteu a tratamentos com os referidos profissionais e desconhece
obrigatoriedade de pagar tais despesas com cheques.
Instruindo a impugnação foram apresentados os documentos de fls. 11 a 49, a
saber, cópias de: documentos referentes a recebimento de proventos de aposentadoria,
recibos, declarações ou relatório firmados pelos profissionais acima mencionados,
extratos bancários, termos de intimação e termo de atendimento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos e deixa de apresentar documentos
aptos a fazê-lo.
Ciente do acórdão da DRJ em 08/10/2012, o(a) contribuinte, em 07/11/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720227/2011-32

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720227/2011-32

qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade
de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
estabelece que “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo
que deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus
ao benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade
fiscalizadora quanto à efetividade dos desembolsos alegados, cabe ao sujeito passivo
carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente arcou
com as despesas declaradas. Na ausência desses elementos, como no caso, são inócuos
argumentos relativos à capacidade financeira do sujeito passivo para arcar com as
despesas ou mesmo a apresentação de declarações passíveis de serem confeccionadas
a qualquer tempo, as quais, em última análise, se limitam a ratificar as informações
que já constam dos recibos examinados pela autoridade lançadora.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência formalizada.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Esclarecemos, adicionalmente, que outras decisões administrativas deste
Conselho, por mais valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência administrativa,
não tem o condão de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do
Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Finalmente, colacionamos alguns exemplos da linha interpretativa adotada, com
julgados recentes proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ementas in verbis:
Acórdão no 9202-007-889, da 2a Turma, em 23/05/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 IRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Acórdãos no 9202-007-803 e 9202-008.010, da 2a Turma, em 24/04/2019 e
19/06/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2002 e 2003
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco
o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720227/2011-32

Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Original